Tribunal: TJSP
Processo: 1004628-02.2017.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004628-02.2017.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é
embargante
VANDERLEI
MIGUEL
FRANCISCHINES,
é
embargado
INSTITUTO DE PREVID. FUNC. PÚBLII. DO MUN. PAULÍNIA - PAULÍNIA-
PREVI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitam-se os embargos. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.529
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004628-02.2017.8.26.0428/50000
COMARCA: PAULÍNIA
EMBARGANTE: VANDERLEI MIGUEL FRANCISCHINES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 274/277 do apenso que, por votação unânime,
negou provimento à apelação interposta por Vanderlei Miguel Francischines,
servidor público municipal inativo, contra sentença que julgou improcedente
ação ordinária movida contra o Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia PAULIPREV, objetivando garantir que seus
proventos de aposentadoria sejam calculados com base na última remuneração
contributiva recebida na ativa, de forma integral, são opostos pelo vencido os
presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
omissão que reclama suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, impossível conceder ao embargante o que não foi
objeto do pedido (devolução de contribuições previdenciárias).
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR